Tribunal: TJMT
Processo: 1015383-36.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015383-36.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Financeiro da Habitação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Aquisição, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO BONFIM DE ANDRADES - CPF: 734.915.431-34 (APELADO), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MARCELO BONFIM DE ANDRADES - CPF: 734.915.431-34 (APELANTE), RERISON RODRIGO BABORA - CPF: 035.526.859-01 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL COMBINADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA - NÃO JUSTIFICADO - AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA - DANO MORAL CARACTERIZADO - DANO MATERIAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não deve prevalecer a tese de ausência de responsabilidade em relação ao atraso, ocasião em que se alegou a culpa da concessionária de água e esgoto; todavia, sem trazer provas cabais de tais alegações.

Mostra- se razoável e proporcional a majoração da quantia fixada a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, ou simples descumprimento contratual, uma vez que a situação frustra e causa abalo emocional ao adquirente.

A fim de ter ao seu favor condenação por danos materiais, deve o adquirente comprovar os gastos despendidos com alugueis durante o período em que o imóvel deveria ter sido entregue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inadimplência Contratual combinada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º
1015383-36.2016.8.11.0041
,

proposta em seu desfavor por
MARCELO BONFIM DE ANDRADES
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de lucros cessantes a partir do término do prazo de prorrogação do contrato, qual seja, 30 de junho de 2016 até a entrega das chaves, ocorrida em 18 de outubro de 2016, no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data em que os valores seriam devidos; ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma dos §§ 1.º e 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando que o que ocorreu no caso em apreço foi “
uma situação atípica de mercado ocasionado por permissivos do poder público
”, que envolveu a CAB Cuiabá, empresa responsável pelos serviços de água e esgoto desta capital.

Menciona que, não obstante o compromisso assumido com o apelado, “
fato é que a CAB/Águas Cuiabá simplesmente deixou de cumprir com sua obrigação, sendo certo que a apelante empreendeu todos os esforços no sentido de obrar a CAB/Águas, para o fim de execução das obras
”.

Aduz que “
ante a inércia do poder público em realizar a sua obrigação, evidente se mostra a ocorrência de caso fortuito/força maior, o que caracteriza o justo motivo da prorrogação do prazo da obra, não havendo que se falar em fortuito interno, como entendido pela magistrada de piso
”.

Por fim, pugna a apelante pela improcedência dos pedidos autorais, com a consequente inversão do ônus sucumbencial bem como a condenação do apelado em honorários sucumbenciais.

Devidamente intimada, o apelado apresentou suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação refutando os argumentos apresentados no recurso bem como requerendo seja mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ainda, apresentou a parte autora e recorrida Recurso de Apelação Adesiva, pugnando seja majorado o valor arbitrado a título de indenização por danos morais bem como os honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inadimplência Contratual combinada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 1015383-36.2016.8.11.0041, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte ré ao pagamento de lucros cessantes a partir do término do prazo de prorrogação do contrato, qual seja, 30 de junho de 2016 até a entrega das chaves, ocorrida em 18 de outubro de 2016, no valor mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data em que os valores seriam devidos; ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma dos §§ 1.º e 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Insurge o autor e apelado acerca do descumprimento, pela apelante, dos prazos estabelecidos no contrato de compra e venda firmado entre as partes, onde consta que a data prevista para a conclusão da obra era 31 de dezembro de 2015, com tolerância de 06 (seis) meses, ou seja, até 30 de junho de 2016 (id. n.º 74363478 - Págs. 4 e 5).

Ocorre que, conforme documento exarado e anexado pela própria apelante, as “Chaves e o Manual do Usuário da Unidade Habitacional” adquirida foram recebidas pelo apelado em 18 de outubro de 2016 (id. n.º 74370469 - Pág. 3)

Dessa forma, por se considerar prejudicado ante o descumprimento contratual pela apelante, ingressou o apelado com a presente Ação Declaratória de Inadimplência Contratual combinada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgada parcialmente procedente pelo Juízo
a quo
.

Irresignada, a incorporadora apresentou Recurso de Apelação aduzindo a Ausência de Descumprimento Contratual diante da ocorrência de caso fortuito e força maior, haja vista que o atraso nas obras se deu por culpa exclusiva de terceiro, no caso, em decorrência do “
não cumprimento das obrigações assumidas pela CAB Cuiabá na instalação das obras de saneamento básico
”.

Acerca dos danos morais, menciona a apelada que “
não houve em nenhum momento na peça de ingresso da Apelada, quaisquer fundamentos fáticos que comprovasse os requisitos prelecionados produzidos por esta Apelante e que viesse a acarretar em indenização por danos morais
”.

No que tange aos danos materiais, aduz a apelante que, por ter o apelado deixado claro sua intenção de moradia, impõe-se o “
afastamento da condenação em lucros cessantes na espécie de dano material referentes à alugueis, pois em nenhum momento a apelada tinha como objetivo obter renda com aquele imóvel
”.

Compulsando os autos, em que pese as argumentações apresentadas em seu Recurso de Apelação, tem-se que não assiste razão à parte apelante.

No que tange a alegação de ausência de responsabilidade em relação ao atraso, por caso fortuito ou força maior, haja vista que o infortúnio se deu em razão de problemas decorrentes de serviços prestados pela CAB Cuiabá, esta não deve prosperar, pois se encontram na margem de previsibilidade inerente à atividade econômica desenvolvida, não podendo a construtora se eximir da responsabilidade de entrega dentro do prazo previsto por esse motivo.

Ademais, não há qualquer prova nos autos capaz de corroborar com a alegação da apelante de que o atraso na entrega das obras se deu exclusivamente pelo não cumprimento das obrigações assumidas pela CAB Cuiabá na instalação das obras de saneamento básico. Portanto, a apelante não se desincumbiu de seu ônus quanto a demonstração de existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, não é admissível que a apelante transfira ao comprador os riscos inerentes ao ramo da construção civil, assumidos pela mesma na qualidade de incorporadora e construtora de bens imóveis. Ao caso, importa colacionado o disposto no artigo 393 do Código Civil:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante incisos I e II do § 3.º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é inadmissível que os riscos da atividade empresarial e os prejuízos decorrentes de falha no planejamento da apelante sejam repassados ao consumidor, tornando-o o único prejudicado por fatos inteiramente alheios a sua esfera de controle.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR ATRASO NO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA -
ATRASO NÃO JUSTIFICADO PARA ENTREGA DE UNIDADE RESIDENCIAL
-
ENTREGA REALIZADA TEMPOS DEPOIS DO PRAZO DE TOLERÂNCIA
- INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE - DANO MORAL CARACTERIZADO - ATRASO POR LONGO PRAZO E DE MANEIRA INJUSTIFICADA QUE NÃO CARACTERIZA MERO ABORRECIMENTO E SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - COMPROVAÇÃO DE GASTOS COM ALUGUERES - VIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - DANO MORAL EM VALORES COMPATÍVEIS COM O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO E OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. Mostra-se razoável e proporcional a quantia fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, ou simples descumprimento contratual, uma vez que a situação frustra e causa abalo emocional ao adquirente.
É pertinente a condenação da construtora em danos materiais quando há demonstração de gastos despendidos pelo autor/consumidor/adquirente com alugueis durante o pedido em que deveria ter sido entregue o imóvel, o que demonstra que o consumidor/adquirente buscou adquirir o imóvel para moradia e não simplesmente para investimento imobiliário
. Mostra-se descabida a tese de atraso em decorrência de caso fortuito ou força maior, uma vez que o imóvel deve ser entregue com a infraestrutura necessária, sendo perfeitamente previsível a situação de inadimplemento em face aos serviços de fornecimento de água e esgoto.
Também não deve prevalecer a tese de ausência de responsabilidade em relação ao atraso, ocasião em que se alegou a culpa da concessionária de água e esgoto; todavia, sem trazer provas cabais de tais alegações
. (TJMT - N.U 1018407-38.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Diante do exposto, considerando que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor bem como que deixou de apresentar documentos hábeis a corroborar com suas alegações, não há como acolher a tese recursal.

No que tange aos danos materiais, consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, já colacionada aos autos, a fim de ter ao seu favor condenação por danos materiais, deve o adquirente comprovar os gastos despendidos com alugueis durante o período em que o imóvel deveria ter sido entregue.

No caso em apreço, considerando o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, deixou o autor de comprovar os gastos despendidos com alugueis durante o pedido em que deveria ter sido entregue o imóvel, motivo pelo qual não merece guarida seu pedido de indenização por danos morais.

Com relação ao dano moral, diante do descumprimento do prazo do contrato de forma injustificável, este resta caracterizado, vez que o atraso por longo prazo causa danos morais, sobretudo quando o imóvel é residencial, ou seja, destinado a moradia, como é o caso dos autos.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - COBRANÇAS INDEVIDAS DE TAXA DE CONDOMÍNIO E DE IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES -
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL
- CONSTATAÇÃO -
DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENTE
- INAPLICABILIDADE DA CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INCC APÓS A ENTREGA - PRECEDENTES DO STJ -
INDENIZAÇÃO DEVIDA
-
QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANO MORAL RAZOÁVEL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. As taxas condominiais são cabíveis a partir do momento em que o comprador recebe as chaves do imóvel, quando passa, de fato, a ter a posse do imóvel, usufruindo, portanto, do próprio condomínio residencial; ausente qualquer prova da entrega do residencial ou das chaves do imóvel ao morador, mostra-se ilegal a cobrança do referido encargo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se aplica o INCC para a correção monetária do saldo devedor após o transcurso da data limite para a entrega da obra.
A fixação do valor da indenização por dano moral deve atender às circunstâncias do caso concreto, não devendo ser fixado em quantia irrisória, assim como em valor elevado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa
. Nos termos da Súmula 362, a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento e, os juros de mora devem ter incidência a partir da citação. (TJMT - N.U 0048204-47.2015.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da construtora apelante, é inconteste o direito da apelado à indenização por dano moral, de forma que passo a análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que deve o valor arbitrado a título de indenização por danos morais ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais), por mostrar-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora no que tange à indenização por danos morais, tratando-se de responsabilidade contratual, estes devem incidir a partir da citação, conforme entendimento jurisprudencial desde Tribunal de Justiça, a segui transcrito (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÉRIA DE INEXISTÉNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAGAO DE FAZER - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO - REVISÃO DO FATURAMENTO - OBRIGAÇÃO DE PAGAR PELAS DIFERENÇAS – CARTA DE AVISO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DEMONSTRATIVO DE CONSUMO – DESPROPORCIONALIDADE – REGULARIDADE NA APURAÇÃO DO CONSUMO NÃO DEMONSTRADA - DANO MORAL CARACTERIZADO QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se as provas dos autos não permitem imputar ao consumidor a responsabilidade pelas irregularidades encontradas no medidor de energia elétrica, e tendo sido negligente a concessionária em inspecionar a unidade consumidora, quando da brusca redução na medição, não se admite seja o consumidor surpreendido com elevada conta relativa a diferença de consumo pretérito. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
Tratando-se de responsabilidade contratual, como é o caso dos autos, o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incide, respectivamente, nas datas da citação e do arbitramento
. (TJMT - N.U 0018237-97.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação bem como ao Recurso Adesivo interpostos, a fim de afastar a condenação da apelante no que tange ao dano material; majorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais); bem como determinar como termo inicial para a incidência de juros concernentes aos danos morais, a data da citação; mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021